Tribunal: STF
Processo: AI 338090
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 5º, INCISOS XXII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO E OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
             - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob
a égide da Constituição de 1988, continua a exigir o prequestionamento
explícito da matéria constitucional. A ofensa à Lei Fundamental da
República - que se supõe direta e imediata, para efeito de acesso à via
recursal extraordinária - não dispensa o requisito essencial do
prequestionamento, que não se admite implícito. Precedentes.
             ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - HIPÓTESE DE
VULNERAÇÃO OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
             - A alegação de ofensa à garantia dominial impõe, para
efeito de seu reconhecimento, a análise prévia da legislação comum,
pertinente à regência normativa do direito de propriedade, o que poderá
caracterizar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto da
Constituição, suficiente, por si só, para descaracterizar o próprio
cabimento do apelo extremo. Precedentes.
             "DUE PROCESS OF LAW E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE".
             - A garantia do devido processo legal exerce-se em
conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio
do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora
de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.
             - A alegação de ofensa ao princípio da legalidade,
inscrito
no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por
si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação
tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do
ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em
tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera
transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.